Tribunal: STF
Processo: HC 56960
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-27
Data de publicação: 1979-04-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DEMORA EXCESSIVA, QUE JA ULTRAPASSA CINCO MESES,
NA REALIZAÇÃO DO EXAME PSIQUIATRICO, A ESPERA DE VAGA EM
ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO DO ESTADO DE MINAS. DESCABIMENTO DE
PEDIDO ORIGINARIO AO SUPREMO TRIBUNAL (CF. ART. 119, II, "C", IN
FINE).